Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública.